Tribunal: STJ
Processo: 0715484-05.2024.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229153 - DF(2025/0315558-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CICERO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JÚLIO ABEILARD DA SILVA - MG132156
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
RAFAEL BARIONI - MS027795A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, reconheceu o transcurso do prazo
prescricional.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5baf2b40-7f9c-4da3-884b-a2436e286edb

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5baf2b40-7f9c-4da3-884b-a2436e286edb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229153 - DF (2025/0315558-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CICERO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JÚLIO ABEILARD DA SILVA - MG132156
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
RAFAEL BARIONI - MS027795A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, reconheceu o transcurso do prazo
prescricional.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CICERO SILVA JUNIOR
que desafia decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 706/710, que não conheceu do
recurso especial, por incidência da Súmula 7 do STJ.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não se
trata de reexame de fatos e provas.
Requer que "este Superior Tribunal de Justiça cumpra sua missão
constitucional de uniformizar a interpretação do direito federal, reafirmando o correto
Documento eletrônico VDA53736260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:14
Código de Controle do Documento: 2fb7209f-b9e9-40e7-904e-01de5a0fa54e

alcance de seu próprio precedente (Tema 1150), garantindo a adequada aplicação do
princípio da
e assegurando que o prazo prescricional decenal (art. 205, CC)
actio nata
somente se inicie a partir da efetiva e comprovada ciência da lesão, que, no caso do
PASEP, se materializa com a entrega dos extratos analíticos" (e-STJ fl. 720).
Solicita, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no recurso especial, a parte
recorrente apontou dissídio jurisprudencial na interpretação do
do Código Civil,
art. 205
argumentando, em suma, que "a decisão recorrida adotou o entendimento de que o prazo
prescricional começa a correr a partir do saque dos valores do PASEP, enquanto a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme o Tema 1150,
entende que o prazo prescricional começa a correr a partir do recebimento integral dos
extratos do PASEP, momento em que o servidor toma conhecimento do dano, ambos
tomando como base o artigo 205 do CC/02" (e-STJ fl. 607).
A questão em debate nos autos foi submetida a julgamento sob o rito
dos recursos repetitivos, Tema 1.150 do STJ, ocasião em que houve a fixação das seguintes
teses jurídicas:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
para figurar no polo
ad causam
passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço
quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da
ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do
referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em
conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o
titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
(
relator Ministro
individual vinculada ao Pasep
REsp n. 1.895.936/TO,
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
13/9/2023,
21/9/2023.
[Grifo acrescido]

Documento eletrônico VDA53736260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:14
Código de Controle do Documento: 2fb7209f-b9e9-40e7-904e-01de5a0fa54e

A recorrente faz alusão ao princípio da
, sustentando que o
actio nata
termo inicial do prazo prescricional só começa a ser contado a partir do momento em que o
titular do direito violado toma conhecimento do ato lesivo, o que, na hipótese dos autos,
teria ocorrido após a obtenção dos extratos bancários (ano de 2023).
O Tribunal de origem, por sua vez, ao analisar o caso concreto sob a
perspectiva do precedente qualificado, manteve a prescrição, considerando ter havido
ciência dos desfalques na conta do PASEP quando da realização do saque do seu saldo
(ano de 1998).
Cita-se trecho do acórdão proferido pela instância ordinária (e-STJ fl.
683):
Com efeito, a egrégia 8a Turma Cível considerou aplicável o prazo de prescrição
de 10 (dez) anos, computado a partir do momento em que o autor tomou
conhecimento do saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP (12/09
/1998).
[...]
Do teor da fundamentação transcrita, constata-se que a egrégia 8a Turma Cível
firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição deve ser a
data do levantamento de valores por seu titular, posto que, a partir do saque, o
beneficiário toma ciência inequívoca da quantia a ser recebida.
Portanto, é neste momento que nasce a pretensão da parte autora, a fim de
possibilitar a defesa de seu direito.
Não se observa qualquer contrariedade entre o que ficou decidido no v. acórdão e
a tese firmada pela colenda Corte Superior de Justiça acerca do prazo
prescricional decenal a ser observado no caso em exame, bem como acerca de
seu termo inicial.
Com a devida vênia, no caso em análise, não há afronta ao entendimento firmado
pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, pois o termo inicial utilizado
para a contagem do prazo prescricional foi o dia em que o titular tomou ciência
dos desfalques realizados na sua conta vinculada ao PASEP, qual seja, a data em
que procedeu ao saque da quantia, em 12/09/1998.
Assim, uma vez que entre a data do ajuizamento da ação (22/04/2024) e a
data do saque da quantia na conta PASEP (12/09/1998) passaram-se mais de
25 (vinte e cinco) anos, não merece respaldo a pretensão recursal da parte
(Grifos acrescidos)
autora.

Nessa mesma linha, a Primeira Seção do STJ, em 10/12/2025,
aprovou, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no Tema 1387: O saque integral do
Documento eletrônico VDA53736260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:14
Código de Controle do Documento: 2fb7209f-b9e9-40e7-904e-01de5a0fa54e

principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação
do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem, de modo que
inexiste ensejo para o acolhimento do recurso. Incide, nesse aspecto, como óbice ao
recurso especial, a Súmula 83 do STJ.
Ademais, modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido
quanto à ausência de início do curso do prazo prescricional, seria necessário exceder as
razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-
probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
A propósito do tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO
PASEP.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA
TEMA 1150/STJ.
ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ao apreciar o
foi firmado o entendimento de que, na
Tema 1150/STJ,
pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes dos desfalques em conta
vinculada ao Pasep, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados
na conta individual vinculada ao PASEP.
2. A alteração dos fundamentos do acórdão recorrido, acerca do momento da
ciência da parte recorrente quanto à irregularidade dos valores da sua conta, com
a finalidade de se alterar o termo inicial da prescrição, demandaria a análise do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso
especial, consoante o teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.190.509/DF,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
18/9/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO
NATA. TERMO INICIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53736260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:14
Código de Controle do Documento: 2fb7209f-b9e9-40e7-904e-01de5a0fa54e

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que configurou-
se o prazo prescricional, à luz do princípio da actio nata, não pode ser revisto,
pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de
ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relatora
REsp n. 1.841.260/AM,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
)
29/4/2022.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165,
458,
e
535
DO

NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO.

CPC/1973
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CURSO
DE
FORMAÇÃO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE FÉRIAS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EVENTO LESIVO. TEORIA DA ACTIO
NATA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1.[...]
3. O STJ possui entendimento de que, em relação ao termo inicial da prescrição,
deve ser observada a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, pela qual o
prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da
lesão ao direito subjetivo.
4. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido quanto à
ausência de início do curso do prazo prescricional, seria necessário exceder as
razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto
fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme
Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.693.611/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/11/2017,
19/12/2017.

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53736260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:14
Código de Controle do Documento: 2fb7209f-b9e9-40e7-904e-01de5a0fa54e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.153 / DF
Número Registro: 2025/0315558-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07154840520248070001 7154840520248070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CICERO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JÚLIO ABEILARD DA SILVA - MG132156
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
RAFAEL BARIONI - MS027795A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
- ATUALIZAÇÃO DE CONTA
PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CICERO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JÚLIO ABEILARD DA SILVA - MG132156
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
HELGA LOPES SANCHEZ - MS027804A
RAFAEL BARIONI - MS027795A
Documento eletrônico VDA55100042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:58
Código de Controle do Documento: 78d63523-e49a-418d-aff7-2a50e1158dfe

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:58
Código de Controle do Documento: 78d63523-e49a-418d-aff7-2a50e1158dfe